Tribunal: TJSP
Processo: 2248114-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA EXECUTADA – Impossibilidade – Ausência de prova no sentido de que a executada tenha posse e domínio sobre o veículo, de forma a elidir o registro de propriedade – PEDIDO DE PENHORA DE 20% DOS PROVENTOS DE SALÁRIO DA EXECUTADA – Ausência de documentos que demonstrem a renda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA EXECUTADA – Impossibilidade – Ausência de prova no sentido de que a executada tenha posse e domínio sobre o veículo, de forma a elidir o registro de propriedade – PEDIDO DE PENHORA DE 20% DOS PROVENTOS DE SALÁRIO DA EXECUTADA – Ausência de documentos que demonstrem a renda mensal auferida pelo agravado, o que impossibilita, por ora, a ponderação entre os interesses da credora e a proteção ao mínimo existencial do devedor – Negado provimento, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248114-54.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001003445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248114-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante
PEDRO APARECIDO CORREIA, é agravado LUZIANA CARLA FERRARI
UNGARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248114-54.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2248114-54.2020.8.26.0000
Comarca: Dracena
Agravante: Pedro Aparecido Correia
Agravada: Luziana Carla Ferrari Ungari
Voto no 25.882
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO
EM NOME DA EXECUTADA
Impossibilidade

Ausência de prova no sentido de que a executada
tenha posse e domínio sobre o veículo, de forma a
elidir o registro de propriedade
PEDIDO DE
PENHORA
DE
20%
DOS
PROVENTOS
DE
SALÁRIO
DA
EXECUTADA

Ausência
de
documentos que demonstrem a renda mensal
auferida pelo agravado, o que impossibilita, por
ora, a ponderação entre os interesses da credora e
a proteção ao mínimo existencial do devedor

Negado provimento, com determinação.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO APARECIDO CORREIA, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial que movem em face de LUZIANA CARLA FERRARI UNGARI,
objetivando a reforma das decisões proferidas pela MM. Juíza de Direito da 3a
Vara Judical da Comarca de Dracena, Dra. Aline Sugahara Bertaco, que
indeferiu os pedidos de penhora de veículo registrado em nome da filha da
executada e de penhora de 20% de seus rendimentos mensais, até a quitação
da dívida.
Sustenta o agravante que a despeito de o veículo
sobre o qual se pretende a penhora não estar registrado no nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248114-54.2020.8.26.0000
3
executada, mas sim no de sua filha, é ela quem exerce a posse sobre o bem, o
que autorizaria a medida constritiva.
Aduz, ainda, a possibilidade de penhora de salário
no caso em tela, tendo em vista que o desconto pretendido não ensejaria o
comprometimento da existência digna ou da subsistência do coagravado.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, devidamente preparado.
Ausente pedido de antecipação da tutela recursal
ou de concessão de efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Em que pese a irresignação deduzida, o recurso
não comporta provimento.
Com efeito, pretendendo o exequente, ora
agravante, recaísse a penhora sobre veículo registrado em nome de terceiro,
necessário seria que demonstrasse que o automóvel é de propriedade daquele
que consta no documento.
Nesse contexto, a constrição do veículo não se
apresenta conveniente no caso dos autos. Isso porque não há elementos
probatórios suficientes para gerar a convicção de que o automóvel é de
propriedade da executada, não provando a exequente nem mesmo que a
devedora esteja na posse do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248114-54.2020.8.26.0000
4
Ademais, como bem colocado pela ilustre
Magistrada a quo, “é comum, entre familiares, que haja empréstimo de bens
entre si, sem que isso possa significar transferência de propriedade”.
Em prosseguimento, tem-se que o art. 833 do
Código de Processo Civil, ao elencar uma série de bens materiais
impenhoráveis, visa a garantir que o executado não sofra constrições que lhe
gerem riscos à manutenção de uma vida com dignidade. Busca-se proteger o
sustento das necessidades essenciais do ser humano, conforme leciona
CÂNDIDO DINAMARCO:
“O mais importante dos objetivos que levam o legislador a ditar a
impenhorabilidade de certos bens é a preservação do mínimo patrimonial
indispensável à existência condigna do obrigado, sem privá-lo de bens sem
os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis; Não se trata de
excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade,
porque estes nada têm de patrimonial e, pó si próprios, não são suscetíveis
de qualquer constrição judicial executiva; são declarados impenhoráveis
certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as
necessidades vitais de habitação, alimentação, saúde, educação, transporte
e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional esses, sim, direitos
de personalidade. A execução visa à satisfação de um credor, mas não
pode ser levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor.” (Instituições
de Direito Processual Civil, vol. IV. 3a ed., São Paulo: Malheiros, p. 380
destacou-se)
Por outro lado, tais garantias acabam por se
confrontar com os interesses dos credores e com o próprio princípio da
efetividade da tutela jurisdicional. Por este motivo, mesmo se considerando a
verba advinda de salário como absolutamente impenhorável, é possível a
flexibilização do dispositivo em determinadas circunstâncias, tal como pode
ocorrer quando o próprio débito também tem natureza alimentar, ou ainda,
quando a verba perde o caráter alimentar por acumular-se mensalmente,
indicando que a quantia não é imprescindível à sobrevivência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248114-54.2020.8.26.0000
5
Mas não só nesses casos. A ponderação deve
ser feita à luz do caso concreto, considerando, de um lado, a necessidade de
ser preservada a dignidade do devedor, e, de outro lado, a efetividade do
processo por meio da satisfação da dívida do credor.
Merece
destaque,
nesse
ponto,
a
crítica
doutrinária quanto à interpretação absolutamente restritiva dos casos de
impenhorabilidade do novo Código de Processo Civil:
“Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários
consagrada no art. 649, inc. IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade
da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação
com a sobrevivência digna do devedor, não se esquecem de que salários
de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua
subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta dos salários, portanto,
diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a
sobrevivência digna do devedor, era medida de injustiça e deriva de
interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo. O Superior
Tribunal de Justiça, mesmo que tenha decisões que desconsiderem
qualquer circunstância fática e limite-se a aplicar a impenhorabilidade legal
ora analisada, oferece interessantes exemplos de flexibilização da rigidez
legal. E assim o faz ao analisar, no caso concreto, a inexistência de ofensa
à dignidade mínima do devedor na hipótese de penhora de percentual de
seu salário.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, p.
1320)
Tanto isso é verdade que, não só nas hipóteses
destacadas, mas também em outras, tiradas das peculiaridades de cada caso
concreto, o Superior Tribunal de Justiça mitigou a impenhorabilidade absoluta,
viabilizando penhora parte do salário que não comprometesse a subsistência
do devedor:
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR
EXECUÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248114-54.2020.8.26.0000
6
ALIMENTOS

DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IRRESIGNAÇÃO DO
EXECUTADO.
1. A jurisprudência desta STJ reconhece a possibilidade de, em
circunstâncias excepcionais, conceder efeito suspensivo a recurso especial
por meio de medida cautelar inominada, quando satisfeitos
concomitantemente os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.
1.1. Na hipótese dos autos, ausente o fumus boni iuris, pois o acórdão
recorrido aparentemente encontra-se em harmonia com a jurisprudência
deste STJ, firmada no sentido de que a norma da impenhorabilidade
prevista no art. 649, IV, do CPC deve ser excepcionada, quando se mostrar
desarrazoada no caso concreto, em especial por não representar risco à
sobrevivência do executado.
1.2. Inexiste, outrossim, o periculum in mora, porquanto eventual
manutenção da penhora não representa risco à subsistência do agravante.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg na MC 24.651/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO.
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são corretamente rejeitados se não há
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide
dirimida com a devida e suficiente fundamentação.
2. A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta
bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e
proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na
generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante
das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem
(Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em
satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico,
10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto
ao sustento próprio e de sua família. Precedentes.
3. Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248114-54.2020.8.26.0000
7
In casu, mostra-se precoce o pedido da
agravante, diante da impossibilidade de se apurar a presença de elementos
que autorizem a penhora pleiteada.
Necessário, pois, para que se pondere a
proporcionalidade entre os direitos da credora e o mínimo existencial do
devedor, a prévia intimação da agravada para apresentar cópia de seu
holerite, ou, ainda, a expedição de ofício ao INSS, medidas indispensáveis
para apurar os rendimentos auferidos pela executada e a possibilidade de sua
penhora.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
HUGO CREPALDI
Relator